Tribunal: TJES
Processo: 5004558-28.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004558-28.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE VIEIRA LOYOLA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES PARA ATIVIDADE PERMANENTE (PROFESSOR). NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A lide versa sobre o reconhecimento da nulidade de contratos com designação temporária e o pagamento de FGTS. O autor, FELIPE VIEIRA LOYOLA, alega ter sido contratado sucessivamente pelo Município de Guarapari/ES para atuar como Professor por quase vinte anos, de 2005 até 2023. O pedido inicial se concentra no reconhecimento da nulidade dos contratos celebrados no período não prescrito compreendido entre 2019 a 2023, e a condenação do Município ao pagamento do FGTS correspondente.

O juízo de origem, em Projeto de Sentença homologado em 05/09/2024, julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a prestação de trabalho não se configurou como de trato sucessivo, pois as contratações foram para escolas distintas, o que demonstraria excepcionalidade, e que, no caso em concreto, não foram vislumbrados os requisitos para a declaração de nulidade dos contratos temporários. Assim, o autor, através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação e desrespeito a precedentes vinculantes (art. 489, §1º, VI do CPC/15), e, no mérito, a nulidade dos contratos e o direito ao FGTS. Por sua vez, a parte ré apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

O cerne da questão reside na contratação temporária de servidor público para exercer atividade de caráter permanente e essencial (Professor) de forma sucessiva por longo período (2005 a 2023). O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 658026 com repercussão geral, estabeleceu que a contratação temporária é vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado, como os de educação e saúde. O STF, em outra decisão com repercussão geral (RE 596478), consolidou o entendimento de que é devido o depósito do FGTS aos trabalhadores cujos contratos temporários com a Administração Pública foram declarados nulos por ausência de concurso público.

As seguidas contratações do recorrente, em períodos que se estenderam por anos, demonstram o desvirtuamento da característica de necessidade temporária e excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF). A atividade de Regente de Classe é inerente e permanente à Administração Pública Municipal. O fato de o autor ter trabalhado em escolas distintas ou de as contratações terem sido objeto de processos seletivos anuais não descaracteriza a nulidade da relação jurídica, uma vez que se destinavam a suprir uma necessidade permanente com vínculos precários e sucessivos, burlando o princípio do concurso público. Tendo sido declarada a nulidade dos contratos, é cabível a condenação do Município ao pagamento dos valores referentes aos depósitos de FGTS.

Quanto à prescrição, a ação foi ajuizada em 10/05/2024. Como o ajuizamento se deu após 13/11/2019 (data do julgamento do ARE 709.212/DF), aplica-se o prazo prescricional quinquenal (5 anos). Portanto, estão abarcados pelo pedido inicial os contratos celebrados no período compreendido entre 10/05/2019 até 2023. Os contratos de trabalho temporário celebrados entre as partes no período de 2019 a 2023 são os objetos da lide.

As contratações citadas na sentença ocorreram em 2019, 2020, 2022 e 2023. Os documentos anexados confirmam contratos, como o de 2022 (vigência de 01/02/2022 a 22/12/2022) e o de 2023 (vigência de 31/01/2023 a 22/12/2023). Como a ação foi ajuizada em 10/05/2024, o período prescricional abrange os contratos a partir de 10/05/2019.

No que diz respeito ao índice de atualização monetária a ser utilizado, por se tratar de condenação judicial do ente fazendário decorrente da nulidade da contratação temporária e não de depósitos regulares de FGTS, aplica-se o índice de correção monetária a partir dos critérios estabelecidos no Tema 905 do STJ.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO para REFORMAR a decisão objurgada, no sentido de DECLARAR a nulidade dos contratos de trabalho temporários celebrados entre as partes no período não abrangido pela prescrição quinquenal, quais sejam, aqueles compreendidos entre 10/05/2019 e a data do ajuizamento da ação (10/05/2024), e CONDENAR o recorrido (MUNICIPIO DE GUARAPARI) a realizar o depósito dos valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada do recorrente (FELIPE VIEIRA LOYOLA), tendo por parâmetro os períodos acima descritos, das quantias mensais percebidas pelo trabalhador, destacados em razão dos contratos temporários mencionados nos autos. Em relação ao índice de correção monetária e taxa de juros a incidir em depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador, aplica-se o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ (3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos).

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a Excelentíssima Relatora, contudo, DETERMINO a expedição de ofício ao MPE para ciência da continuidade das contratações declaradas nulas pela Justiça, para as providências que entender cabíveis.